Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-23.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-23.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO JOSE DE SOUZA - CPF: 838.529.211-04 (EMBARGANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CLEBER MARCIAL AGUILAR VERQUIETINI - CPF: 268.961.718-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO JOSE DE SOUZA - CPF: 838.529.211-04 (EMBARGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SEGURO PRESTAMISTA – INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO
– ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000253-23.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:
ITAU SEGUROS S/A

EMBARGADO:
APARECIDO JOSE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAU SEGUROS S/A
, em face do acórdão de Id. 70065453 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargado e
deu parcial provimento
ao recurso da
embargante, para determinar que a indenização por
incapacidade física temporária respeite o limite do capital segurado pactuado entre as partes, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Em suas razões de Id. 71113999, a embargante sustenta que o julgado apresenta omissão, uma vez que
o dispositivo do r. acórdão não é claro em relação ao beneficiário, ou seja, a quem é destinado o pagamento, o que posteriormente poderá causar imbróglios em sede de cumprimento de sentença, destacando que o dispositivo da decisão é quem faz coisa julgada material
.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir a omissão apontada, de modo que se inclua no dispositivo do r. acórdão que a indenização por incapacidade física temporária seja paga ao estipulante.

Embora devidamente intimado, o embargado não ofertou contrarrazões, consoante certificado no Id. 75512988.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ITAU SEGUROS S/A
,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id.
70065453
,
que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O seguro prestamista é uma garantia de que a inadimplência do contrato poderá ser evitada no caso de morte, invalidez ou desemprego do segurado, cujo valor da indenização securitária deverá respeitar o limite do capital segurado pactuado entre as partes.
”

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material”.

Na hipótese dos autos, verifica-se
que o acórdão embargado de fato é omisso em seu dispositivo em relação
a quem dever ser pago a indenização
por
i
ncapacidade
f
ísica
t
emporária discutida nos autos
.

In casu
, o vício alegado configura erro material, porquanto as demais questões foram enfrentadas a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Logo, em se tratando de erro material, deve ser corrigido da seguinte forma:

Onde se lê:

“
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APARECIDO JOSE DE SOUZA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
ITAU SEGUROS S/A, para determinar que a indenização por
Incapacidade Física Temporária respeite o limite do capital segurado pactuado entre as partes, mantendo inalterados os demais termos da sentença.
”

Leia-se:

“
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APARECIDO JOSE DE SOUZA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
ITAU SEGUROS S/A, para determinar que a indenização por
Incapacidade Física Temporária seja paga
ao Estipulante,
respeitando o limite do capital segurado pactuado entre as partes, mantendo inalterados os demais termos da sentença.
”

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material, na forma acima transcrita, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021